Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701831-20.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA APELADO: LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO, LUIZ GONZAGA CAMELO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por FELIPE ARAÚJO BARBOSA DE MOURA contra sentença da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada por LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO e LUIZ GONZAGA CAMELO em desfavor do apelante, aolheu o pedido e condenou o réu a apresentar as contas de gestão da empresa, pelo período janeiro de 2019 a outubro de 2020, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar, na forma do §5o do art. 550 do Código de Processo Civil (ID 41313020). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. O código de barras do comprovante de pagamento não condiz com o da guia de recolhimento do preparo (ID 41313035/41313036). INTIME-SE o apelante para, nos moldes do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator